Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008924-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO - CPF: 777.649.196-91 (APELADO), GUILHERME PIERAZZOLI DIAS - CPF: 076.932.836-92 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), ARIZONA LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.286.431/0001-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1008924-71.2023.8.11.0041, concedeu a segurança
, nos seguintes termos (ID.

176876309):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ARIZONA LOGISTICA LTDA,
contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1162508-6.

Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão das mercadorias de sua propriedade por suposta violação a regramento tributária, ausência de documentação fiscal idônea e por não ter parado na UOF para as devidas providenciais fiscais.

Assevera que a autoridade Impetrada somente procederá com a liberação das mercadorias apreendidas mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular no 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Liminar deferida ao ID no. 112215682.

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações ao ID no. 113553288, pugnando pela denegação da segurança.

Parecer ministerial colhido ao ID no. 114833601.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento.

Decido.

Não é demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do
mandamus
.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

In casu,
busca o impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1162508-6.

No que tange ao pedido de liberação, consta dos autos que a apreensão e depósito se deu sob fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na infração ao Artigo 2o e 3o, 72, inciso I, art. 95, art. 174, 178, 181, 325 e 336, do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2212/2014; c/c Art. 17, incisos VIII e X, 35-A e, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7098/1998, Cláusula nona do ajuste SINIEF 07/05, indicando a autoridade fazendária como fundamento legal para a aplicação da penalidade o disposto no artigo art. Art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

Pois, bem

Assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista no RICMS é no sentido ao exame da sua adequação às exigências legais, ou seja, de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o responsável tributário e recolher-se provas materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula 323 do STF.

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do aludido imposto estadual, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário.

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário ou penal.

A retenção da mercadoria, em prejuízo ao exercício de direitos inerentes ao domínio, incide em ilicitude, violando, simultaneamente, o princípio do devido processo legal, sobretudo se o ato é praticado como meio de compelir ao pagamento de tributo e/ou multa. Procedimento fiscal dessa ordem constitui abuso de autoridade e excesso de exação.

Nesses termos é a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona:

É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. (in, ICMS. Editora Malheiros, 14a edição. 2009, página 621).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência do STJ, consoante se extrai, a título exemplificativo, do aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA O PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É inviável o processamento do Recurso Especial quando ausente o prequestionamento da questão nele versada.

2. A retenção de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos é providência ilegal, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Súmulas n.os 70, 323 e 547/STF.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 643.167/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.09.2004, DJ 25.10.2004 p. 255).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COAGIR O CONTRIBUINTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 284 DO STF.RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(REsp 773.644/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2005, DJ 05.12.2005 p. 244)..

Do mesmo modo é a jurisprudência do TJMT, vejamos:

EMENTA - APREESÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIAS PARA RECEBIMENTO DE DIFERENCIAL TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO INJUSTIFICADA APÓS LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – MEIO COERCITIVO ILEGAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – RECURSO PROVIDO.

Consoante os artigos 459 e seguintes, do Decreto n. 1.944/89, o ato de apreensão de mercadorias decorrente do poder fiscalizatório é perfeitamente legal.

A retenção injustificada de mercadorias após a lavratura do auto de infração, como meio coercitivo para recebimento de tributo, revela-se nitidamente ilegal, conforme orientação da Súmula 323, do STF.

O Estado dispõe de meio capaz e eficaz de efetivar a cobrança de impostos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 41439/2008 - CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL - DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). Destacamos.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COAGIR O CONTRIBUINTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 284 DO STF.RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(REsp 773.644/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2005, DJ 05.12.2005 p. 244)..

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA IN TOTUM.

1 - Merece ser deferida a segurança para coibir ação de agentes tributários que apreendam e retenham mercadorias objetivando compelir o contribuinte ao pagamento de tributo, Súmula 323 do STF.

2 - A apreensão de mercadoria por constatar irregularidade só se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração, ou quando se trate de mercadorias oriundas de contrabando, a fim de assegurar a prova material da infração.

(RNS No 48657/2006 – 6a Câmara Cível – Rel. Des. José Ferreira Leite – DJ. 28/02/07).

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMANDO GENÉRICO APLICADO A EVENTOS FUTUROS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Descabe a concessão de segurança para proteção de direitos eventuais, nem com o objetivo de fixar regra geral de conduta, obstando a atividade fiscalizadora do ente estatal, decorrente de seu poder de polícia.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –APREENSÃO DE MERCADORIAS – COERÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE.

Segundo o enunciado da Súmula 323 do STJ:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" . (Apelação / Reexame Necessário 41967/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência da exação por meio da retenção de bens, afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Assim, diante da prova pré-constituída nos autos, sobressai certo que apreensão ou retenção de mercadorias como meio coercitivo para a regularização de pendências constitui medida manifestamente ilegal, vedada em nosso ordenamento, por implicar vulneração ao princípio constitucional do livre exercício de atividade econômica, na forma dos artigos 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, e consoante a fundamentação exposta e, ainda, confirmo a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA
apenas para declarar a ilegalidade da apreensão dos bens e determinar que a autoridade coatora promova em definitivo a liberação do da mercadoria apreendida objeto Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1162508-6, e via de consequência e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado e sem honorários advocatícios, consoante preveem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Intime-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Aduz a parte apelante, em síntese que,
“(...)
a autuação foi correta. Excelência, perceba que, no caso, trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no Termo de Apreensão e Depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada”. Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal”.

Afirma que,
“(...)
A apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo ela se dado de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante”.

Ressalta, ademais,
“(...)a apreensão da mercadoria transportada ocorreu em virtude da falta de apresentação de nota fiscal idônea, o que também encontra respaldo no artigo 150, § 5o, da Constituição Estadual e em remansoso entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante a argumentação exposta, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a r. Sentença e a consequente denegação da segurança postulada, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante”.

Contrarrazões (ID. 176876315).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 183150175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1008924-71.2023.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada
(ID.

176866309).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelada, em decorrência d
a apreensão de mercadoria de sua propriedade por suposta violação a regramento tributário.

Assevera que a autoridade Impetrada, ora recorrente

somente procederá com a liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadoria visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular n.o 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

O juízo de primeiro grau ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança para
“(...)
declarar a ilegalidade da apreensão dos bens e determinar que a autoridade coatora promova em definitivo a liberação do da mercadoria apreendida objeto
Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1162508-6
, e via de consequência e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional.

Nesse contexto, estando devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos serem liberados ao contribuinte.

In casu,
a mercadoria apreendida estava acompanhada da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a apuração e o lançamento do tributo.” (ID. 176876296).

Ademais, em que pese a aparente legalidade da apreensão levada a efeito, é sabido, também, que esta é tolerada, tão somente, até que se colha a prova material do ilícito tributário constatado, após o que, deve a mercadoria ser imediatamente liberada, sob pena de tornar-se o ato ilegal.

Esse é o entendimento majoritário externado, não só por este Sodalício, mas, sobremodo pelo Supremo tribunal Federal que, inclusive, está sedimentado nas Súmulas n.o 323/STF e 547/STF, que basicamente, nos dão a orientação de que não pode a Fazenda Pública apreender mercadorias ou restringir atividade do contribuinte como meio coercitivo para pagamento de tributo ou multa.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia corte, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DOCUMENTOS FISCAIS – RETENÇÃO DE MERCADORIAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRTIO PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE – BENS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE AMPARO A FUTURAS APREENSÕES – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O mandado de segurança não busca combater atos futuros e genéricos, mas apenas afastar a incidência de ilegalidade determinada. A inadimplência do ICMS enseja a retenção de mercadorias. Porém, essa retenção somente se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto, ou para assegurar a prova material da infração em caso de crime fiscal. (RAC. 28266/2011 – Terceira Câmara Cível – Relatora Desa Maria Erotides Kneip Baranjak – julgamento proferido em 08/12/2011)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA - ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO -
RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS - ILEGALIDADE
- SÚMULA DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias pode ser admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente. Assim,
uma vez autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem
.” (N.U 0000137-17.2015.8.11.0020, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/08/2022, publicado no DJE 15/08/2022)
(grifo nosso).

Assim, ilustres pares, sem embargos de opiniões contrarias, compartilho do entendimento adotado pela maioria dos membros desse Sodalício, no sentido de que, repito, a retenção de mercadorias pelo Fisco, somente é possível para que seja praticado o lançamento previsto do art. 142 do Código Tributário Nacional, após esse procedimento a apreensão de produtos configura autotuela proibida. Eventual garantia do crédito tributário, porque, não há duvidas de que, por força de lei, há que se fazer incidir a alíquota tributária sobre a diferença de alíquota interestadual, deve ser feita por meio de execução fiscal e penhora, ou mesmo de uma medida cautelar fiscal se presente os seus pressupostos, para obrigar o pagamento.

De tal modo, no caso concreto, entendo que o mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, proprietário do bem, injustificadamente apreendido é detentor do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024